Tribunal: TJDFT
Processo: 0724109-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. TEMA 961/STF. MANUTENÇÃO DO GRAVAME, SEM EXPROPRIAÇÃO, PARA EVITAR FRAUDE À EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Discute-se a penhorabilidade do imóvel do devedor, de modo que o pedido subsidiário de manutenção do gravame, sem expropriação, se circunscreve à discussão abrangida pelo efeito devolutivo do recurso, e não configura inovação recursal.
2. Para caracterizar bem de família, deve haver prova de que é o único imóvel de propriedade do devedor apto a ser utilizado como residência, nos termos da Lei no 8.009/90.
3. Tendo o devedor apresentado certidões negativas dos cartórios de registro de imóveis da localidade em que reside, não se exige prova de que o executado não tem imóvel em outros municípios.
4. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 961, “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.
5. É cabível o pedido alternativo de manutenção do gravame, sem expropriação, tanto para proteger o direito à moradia do devedor, quanto para resguardar o credor de eventual fraude à execução, em especial se o imóvel tem alto valor.
6. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Maioria.